Tribunal: STF
Processo: CC 7149
Classe: CC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-16
Data de publicação: 2003-10-16

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
conflito negativo de competência suscitado por Juiz Federal face ao
Tribunal Superior de Trabalho, em reclamação trabalhista contra a
União e a Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE.
2.
Competência da Justiça do Trabalho para julgar, na espécie, causa
cujo fundamento é o desrespeito à legislação trabalhista.
Interpretação do artigo 114. Precedentes do STF.
3. Conflito de
competência conhecido e provido, determinando-se a remessa dos autos
 ao Tribunal Superior do Trabalho.